Tribunal: TJMT
Processo: 1074443-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074443-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUDSON DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 054.064.901-50 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora):acolhidos. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):voto divergente. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA, OS ACOLHEU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1074443-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1074443-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Hudson de Arruda Pereira.

Embargados:
E
stado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por particular contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação anulatória de ato administrativo, declarando nula a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do embargante e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais). A parte embargante alega obscuridade quanto à fixação dos honorários, por ausência de apreciação do pedido de arbitramento por equidade, em razão do valor da causa ser manifestamente irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à fixação da verba honorária com base exclusivamente em percentual sobre o valor da causa e, em caso afirmativo, se é possível aplicar o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para fixar os honorários por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A fixação de honorários exclusivamente com base em percentual sobre o valor da causa, quando este é notoriamente irrisório, pode comprometer a justa remuneração do trabalho desenvolvido, autorizando a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

5.

No caso concreto, o valor da causa é de apenas R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), o que, com aplicação do percentual de 15%, resultaria em honorários de apenas R$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos), quantia manifestamente incompatível com a complexidade da matéria, o trabalho realizado em duas instâncias e a relevância da demanda.

6.

A jurisprudência, com fundamento no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite o arbitramento por equidade quando o valor da causa for muito baixo, sendo necessária a fixação de verba condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando o valor da causa for muito baixo e a fixação por percentual resultar em verba irrisória.

2.

A omissão ou obscuridade na fixação da verba honorária, quando não analisada a possibilidade de arbitramento por equidade, deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 85, § 8o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 48; Constituição Federal, artigo 133.

Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, Recurso Inominado n.o 1000565-81.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 29.08.2025, publicado em 29.08.2025; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1074443-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1074443-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Hudson de Arruda Pereira.

Embargados:
E
stado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Embargos de
Declaração
de
Hudson de Arruda Pereira.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativa.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
310693390
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que implicou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310693391): os requeridos postularam a reforma da sentença, a fim de que fosse julgado improcedente o pedido autoral.

Acórdão
(Id. 320068867): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados e fixou honorários advocatícios no patamar de 15 % sobre o valor da causa
.

Embargos de Declaração
(Id. 320438863):

embargante alega que existe contradição/omissão no acordão no que tange à fixação da verba honorária, uma vez que não foi analisado o pedido de arbitramento por equidade.

Contrarrazões:
pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1074443-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1074443-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Hudson de Arruda Pereira.

Embargados:
E
stado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Hudson de Arruda Pereira

contra o Acórdão lançado no Id. 320068867, exarado por esta Turma Recursal, o qual, por maioria, conheceu do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN-MT e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva do embargante.

No dispositivo do acórdão embargado, constou a seguinte condenação:

"Em face do que dispe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15 (quinze) por cento sobre o valor corrigido da causa."

O embargante sustenta a existência de obscuridade e erro material na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação em valor certo na sentença de primeiro grau. Argumenta que, sendo o valor da causa de apenas R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze erais), a aplicação do percentual de 15% resultaria em honorários de aproximadamente R$ 211,80 (duzentos reais e oitenta centavos), quantia irrisória e incompatível com o trabalho desenvolvido.

Requer seja aplicado o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com fixação de honorários por equidade no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando o proveito econômico inestimável e o valor muito baixo da causa.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelecem o artigo 1.022 do CPC e o artigo 48 da Lei n.o 9.099/95.

No caso em análise, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto ao vício apontado.

O acórdão embargado fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, sem considerar adequadamente que se trata de valor irrisório, o que resulta em remuneração desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

Com efeito, aplicando-se o percentual de 15% sobre o valor da causa de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e vinte reais), os honorários totalizariam apenas R$ 211,80 (duzentos reais e oitenta centavos), quantia manifestamente inadequada considerando-se:

1. A complexidade da matéria envolvendo direito administrativo e de trânsito;

2. O trabalho desenvolvido em duas instâncias;

3. A necessidade de análise de legislação específica e jurisprudência.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 8o, estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou for muito baixo o valor da causa, os honorários serão fixados por apreciação equitativa do juiz.

A jurisprudência tem reconhecido que valores de causa inferiores a três salários mínimos caracterizam situação de "valor muito baixo", justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, consolidou o entendimento de que é admissível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se considerar os critérios legais e o efetivo trabalho desenvolvido.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART . 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal Única que, ao não conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 488,70), resultando em apenas R$ 48,87, com suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art . 85, § 8o, do CPC, pleiteando fixação equitativa de honorários em valor compatível com o trabalho desempenhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, diante do valor ínfimo da causa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial, em razão de o Município não ser beneficiário da justiça gratuita . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95. 4 . Configura omissão a ausência de análise sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. O arbitramento de honorários em percentual sobre valor da causa de R$ 488,70, resultando em R$ 48,87, revela-se incompatível com os critérios legais e com a dignidade da atuação profissional do advogado . 6. O Município de Rondonópolis não é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual não se aplica a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC. 7 . Em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e à jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa dos honorários mostra-se necessária, estabelecendo-se o valor de R$ 1.500,00, adequado às peculiaridades da causa e proporcional ao trabalho desempenhado. IV . DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10005658120258110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2025)”.

Considerando as peculiaridades do caso, a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do embargante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Este valor mostra-se compatível com a dignidade da profissão advocatícia, o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da matéria e os parâmetros usuais para causas similares.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada e
FIXO
os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025